Tribunal: TJDFT
Processo: 0710530-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IDOSA. PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIDO APENAS COM EFEITO DEVOLUTIVO. NÃO OBSTA A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA OU ACORDÃO. ART. 525 CÓDIGO FUX. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM OUTRO AGRAVO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora do imóvel da agravante. 1.1. O feito de origem se refere ao cumprimento provisório da sentença, prolatada em sede de ação de responsabilidade civil ajuizada pelo MPDFT, que condenou a agravante ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor atualizado de R$ 51.669.341,77, decorrentes da má gestão na presidência do conselho de administração. 1.2. Em suas razões, a recorrente requer o recebimento do agravo no seu efeito suspensivo, para fins de suspender o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, §6o do CPC, sob o fundamento de que, leiloar o único imóvel residencial antes de ocorrer uma definitiva solução dos recursos causará grave e irreparável dano à agravante, pessoa idosa. 1.3. Assevera ser plausível o pedido em face da possibilidade de reversão do resultado do julgamento no Superior Tribunal de Justiça, porquanto pendentes a análise de dois agravos internos nos Recursos Especiais em trâmite na mencionada Corte.
2. De início, vale mencionar que a interposição de recurso não impede a execução provisória de sentença ou acórdão, porquanto, via de regra, é recebido apenas no efeito devolutivo, conforme dispõem os artigos 520 ao 522 do CPC. 2.1. Inclusive, somente a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto pode obstar eventual penhora, o que não se aplica ao caso dos autos, porquanto referido recurso sequer foi admitido. 2.2. Jurisprudência: “(...) I. Desprovido agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, a interposição ou a possibilidade de interposição de recurso especial não impede o levantamento de quantia depositada judicialmente. II. Se o cumprimento de sentença não é provisório, somente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial eventualmente interposto pode obstar o levantamento do valor depositado em juízo. III. Recurso especial não tem efeito suspensivo ope legis e somente pode tê-lo por decisão do Presidente do Tribunal de Justiça de origem ou do relator (ope judicis), consoante a inteligência dos artigos 995 e 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil. IV. Recurso conhecido e provido. (07157053020208070000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 21/1/2021.).
3. Cumpre ressaltar que a recorrente, por meio do agravo de instrumento n. 0733673-39.2021.8.07.0000, formulou pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel n. 15901, por supostamente se tratar de bem de família e por ter rescindido o contrato de financiamento do imóvel sob matrícula n. 30318, o que foi afastado no momento do julgamento do recurso pelo colegiado. 3.1. Quanto à renúncia do contrato de financiamento do segundo imóvel, como bem salientou o exmo. Relator: “trata-se de ato voluntário da devedora no seu exclusivo interesse, que não pode atingir o direito do exequente. Não se pode permitir que o próprio devedor pratique atos que afastem a penhora de seus bens”.
4. Por fim, de todo o processado, verifica-se que neste momento processual, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova a ensejar o deferimento do pedido de efeito suspensivo e afastar o trâmite do cumprimento provisório de sentença. 4.1. Vale expor que, caso a decisão seja reformada em sede de agravo interno no Recurso Especial, corre a responsabilidade do exequente, que se obriga, a reparar os danos que a executada venha a sofrer, nos termos do artigo 520, inciso I, do CPC.
5. Agravo de instrumento improvido.